Tribunal: TJMT
Processo: 0002429-79.2010.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002429-79.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINEI PAES DE BARROS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERNANDES AFONSO GALLIO (VÍTIMA), EDILBERTO DAMACENA MEIRA (ASSISTENTE), AMILTON DOS SANTOS MACHADO - CPF: 483.297.891-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DINEI PAES DE BARROS - CPF: 698.928.571-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA FRÁGIL E DUVIDOSA – AUTORIA INCERTA – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA QUE SE EMBASAM SOBRE PRESUNÇÕES E DIVERGEM DE SEU RELATO ANTERIOR – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA, NEM CORROBORADA, EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação, a efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DINEI PAES DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0002429-79.2010.8.11.0042, em que o apelado
DINEI PAES DE BARROS
foi
absolvido
da imputação relativa ao delito de
furto qualificado
[art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal], com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 180677216, o
Parquet

pretende a
condenação
do réu, nos exatos termos da denúncia
, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive durante a fase instrutória, são suficientes e aptas para atestar a autoria delitiva que recai sobre o acusado.

Em contrarrazões vistas no ID 180677221, a defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182736167, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
órgão de acusação
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30/03/2008, na residência particular situada na Rua Padre Jerônimo de Leverger, n.º 235, bairro Dom Aquino, em Cuiabá, o apelado
DINEI PAES DE BARROS
, mediante escalada, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Ernandes Afonso Gallio
.

Segundo a proposição ministerial, o recorrido escalou a casa do ofendido, retirou algumas telhas e adentou no imóvel, a fim de perpetrar a subtração patrimonial, narrando a preambular que a polícia foi capaz de desvelar a autoria delitiva porque, quando a vítima retornou e se deparou com o domicílio revirado, visualizou o réu nas imediações do local.

Por fim, a exordial destaca que o acusado teria confessado o crime na delegacia e admitido a venda dos objetos furtados para terceira pessoa, pela importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Diante deste fato, o apelado foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminado na improcedência da pretensão punitiva estatal e na sua
absolvição
do delito de
furto qualificado
[
art. 155, §4.º, inciso II, do Código Penal], por
falta de provas suficientes para a condenação
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 180676951 - Pág. 11), do auto de avaliação indireta (ID 180676951 - Pág. 18/19) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, após analisar detidamente as provas arrecadadas ao feito, assim como o d. juízo
a quo
,
deparo-me com
dúvida insuperável
acerca da responsabilidade do réu pelo furto
sub judice
.

Depreende-se do caderno processual que a suspeita em face do acusado
DINEI
inicialmente surgiu porque, ao comunicar o furto, por ocasião do registro do boletim de ocorrência, o ofendido
Ernandes Afonso Gallio
declarou aos policiais que
“afirma a vítima suspeitar de um indivíduo conhecido por Diney
Paes de Barros pois
o mesmo já é conhecido no meio policial por praticar esse tipo de delito
e
no momento em que o comunicante chegou na residência o suspeito passou em frente aparentando um tanto desconfiado”
(
Sic
– ID 180676951 - Pág. 11) – Negritei.

Contudo, ao que se infere dos autos do inquérito, a autoridade policial não inquiriu formalmente a vítima
Ernandes
e tampouco eventuais testemunhas.

Em juízo
, a vítima prestou depoimento em
09/12/2021
, ou seja, quase 14 (quatorze) anos após o fato (
30/03/2008
), quando então declarou que não se recordava do muito bem do episódio ilícito e que, só depois de ter acesso aos autos, lembrou-se um pouco do acontecido.

Nessa conjuntura, disse que, na data fatídica, havia ido com a família para um churrasco e que, quando voltou para casa, deparou-se com o imóvel revirado, após o que saiu da residência e visualizou o acusado
DINEI
passando em frente ao local, o qual empreendeu fuga quando viu o ofendido, ao que o depoente acrescentou ainda a informação de que
o réu morava nas proximidades, algumas ruas atrás
.

A vítima prosseguiu relatando que percebeu alguns objetos pendurados na árvore em frente à sua residência, razão pela qual, na sua impressão, o réu estaria em meio a baldeações (
“indo e vindo, indo e vindo”
) entre a cena do crime e a sua casa, a fim de buscar o restante da
res furtivae
e de levar os objetos embora consigo.

Na sequência, também de acordo com as declarações de
Ernandes
, este
perseguiu o suspeito até a casa dele
, do interior da qual saiu a mãe do apelado, após o que o depoente acionou a Polícia Militar, cujos agentes compareceram ao local e orientaram a vítima a registrar a ocorrência junto à Polícia Civil.

Por fim, o ofendido informou que não foi realizada busca na casa em que o réu se abrigou e que nenhum dos objetos furtados lhe foi restituído.

Nas palavras da vítima,
in verbis
:

“Vítima: Quando eu entrei para dentro de casa, vi que não tinha ninguém, e
saí para fora, esse sujeito estava passando pela frente da casa. E, hora que ele deparou comigo, ele saiu correndo
. Eu corri atrás dele, ele dobrou uma esquina e correu bem mais que eu, que
ele estava bem um pouco mais distante, e entrou na casa da mãe dele
.
(...).
Ele morava umas ruas atrás, lá para trás, assim, do quarteirão
. (...). Quando eu entrei lá na casa, não tinha ninguém, eu achei que tinha gente ainda lá. Aí eu peguei minha mulher com meus filhos e levei para casa da vizinha da frente e entrei lá dentro sozinho. Aí quando eu vi que não tinha ninguém e
saí para frente, ele estava passando na rua. Tinha passado na rua. Aí eles gritaram para mim, que ela estava na casa da frente, gritaram, que eu saí e ele já estava bem distante. Lá para cima, uns cento e poucos metros na minha frente
. Eu corri atrás deles (...).

Promotor: O que levou vocês a acreditarem que ele era o autor do furto?

Vítima: Ele saiu correndo. Hora que ele deparou comigo, ele saiu correndo.
Aí eu olhei lá, na frente da minha casa, tinha duas árvores, eu olhei para cima da árvore e estava bastante objeto lá, pendurado na árvore, então, quer dizer, situação que ele estava fazendo baldeação. Indo e vindo, indo e vindo.
Então, quando ele deparou comigo, ele saiu correndo. (...). Ele viu,
minha mulher estava na casa da frente, aí eles gritaram ‘está passando alguém aqui’. Eu saí, no que ele me viu, ele saiu correndo, ele correu para a casa dele
, entendeu? (...) Vi, na casa lá de baixo, onde ele morava. Saiu a mãe.
Eu chamei a polícia. Fui com a PM lá e falei ‘o menino entrou aí dentro’.
Eles falaram ‘nós não podemos entrar’. Eu falei ‘uai, que que eu faço?’ Aí eles falaram para eu fazer esse B.O.”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 180677201). – Destaquei.

Ernandes
aduziu que a casa estava quase toda trancada, de modo que o agente deve ter adentrado na residência pela porta ou janela da sacada do quarto de sua sogra, que fica no segundo andar do imóvel, a cerca de quinze metros de altura.

Nas palavras da vítima,
“eu fechei toda a casa e, no quarto da minha sogra, que é lá em cima, no seguindo andar, tem uma sacada e uma porta e uma janela. E eu não tranquei a porta com a janela. Eu não sei como que ele conseguiu subir, dava mais de quinze metros de altura. Ele entrou por lá, pela sacada, porque não tinha por onde ele entrar”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 180677201).

Por fim, ao ser indagado pela magistrada
a quo
se visualizou o réu próximo ou se afastando da árvore onde havia objetos pendurados,
a vítima respondeu negativamente
e reiterou que o acusado apenas transitava pela rua, alguns metros à frente da casa.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas.

Na hipótese, porém, urge destacar que,
quando foi ouvido na etapa extrajudicial
(o que, como dito, ocorreu exclusivamente durante a confecção do boletim de ocorrência), o ofendido
Ernandes nada mencionou sobre os objetos pendurados na árvore, sobre fuga do réu ou sobre o comparecimento da PM no local
,
limitando-se a comunicar que tinha uma suspeita
com relação a
DINEI
: seja porque ele
estava passando em frente à residência quando vítima chegou
, seja porque
já era conhecido no meio policial por praticar delitos patrimoniais
.

A meu ver, tais
contradições
e
inconsistências
entre as suas versões mitigam, em certa medida, a eficácia probatória do relato da vítima.

Outrossim, mesmo que se considere apenas o depoimento prestado pelo ofendido
em juízo
, ainda assim, o
acervo probatório se revela anêmico e insuficiente para ensejar a reforma do édito absolutório
.

Com efeito, há que se ter em mente que não se está a tratar de vítima que presenciou o crime e que, com base nessa experiência, veio a reconhecer o respectivo autor. Pelo contrário, no caso concreto, a vítima chegou ao
locus delici
quando a sua casa já havia sido furtada e, em juízo, discorreu sobre os motivos que a levaram a
presumir
que o acusado seria o autor do ilícito, especificamente o fato de ele estar passando na rua e ter empreendido fuga quando viu o ofendido.

Por outro lado, tais conjecturas, ainda que tenham sido verbalizadas pelo ofendido perante a autoridade judiciária, não bastam para respaldar uma condenação criminal, mesmo porque a própria vítima informou que o increpado era seu vizinho e
residia naquelas proximidades, algumas ruas atrás do seu domicílio
.

Ademais, quanto à informação dada pela vítima em audiência, no sentido de que alguns objetos subtraídos ainda se encontravam perdurados em uma árvore na calçada de sua residência no momento em que o acusado passava pelo local, esta peculiaridade, por si só, tampouco basta para demonstrar, de maneira estreme de dúvida e com a certeza necessária, a responsabilidade do réu pelo furto.

Ao revés, tal particularidade, a meu ver, torna ainda mais nebulosa a questão da autoria delitiva, no caso concreto.

A uma
, porque, embora o ofendido diga o que o acusado olhava para a árvore enquanto transitava pela via pública do quarteirão em que morava, esta atitude é compreensível e pouco incriminatória, já que não é comum se deparar com objetos que guarnecem residências pendurados em árvores, cenário que chamaria a atenção da maioria das pessoas.

A duas
, porque, em seu depoimento, ao mencionar os objetos pendurados na árvore, a vítima sugere que perseguiu o réu
durante
o furto, ao aventar que, na sua impressão, ele estaria em meio a baldeações continuadas entre a cena do crime e a sua casa, complementando o ofendido que, tão logo o acusado se abrigou no domicílio da mãe após a perseguição, o depoente acionou a polícia militar, que compareceu ao local.

No entanto,
o apelado não foi preso em flagrante delito
e
tampouco foi encontrado em poder de algum dos objetos subtraídos
, sendo de se pontuar que os elementos informativos do inquérito indicam que foi furtada uma
miríade de bens da vítima
, como
monitor de LCD de 19 polegadas
,
aparelho
microsystem
, vários
perfumes
,
pares de tênis
,
sapatos
,
dezenas de peças de vestuário
, adereços, como
pulseiras
e
correntes
,
violão
,
celulares
, pasta com
centenas de CDs
,
relógios
,
garrafa de bebida alcoólica
etc., tendo o ofendido informado ainda que seu
prejuízo financeiro remontou cerca de quinze mil reais
.

Assim, é
inverossímil
e
planta dúvida razoável
que, ainda no curso do furto (enquanto supostamente voltava ao
locus delicti
para buscar mais objetos pendurados na árvore),
o acusado tenha sido capaz de se desfazer ou de sumir com todos os bens acima discriminados
, ao ponto de não ser surpreendido com nenhum dos itens subtraídos quando foi perseguido na rua pela vítima e quando a polícia militar compareceu em sua residência.

Em outra vertente, conquanto o ofendido explique que suas suspeitas se respaldariam também no
histórico criminal do acusado
, haja vista que ele seria conhecido no meio policial por perpetrar crimes patrimoniais, eventual condenação baseada unicamente nesta ilação da vítima seria
incompatível com os preceitos que normatizam o Direito Penal do fato, e não do autor
.

Aliás, a infâmia do réu no bairro onde residia poderia explicar também o porquê de ele ter corrido na rua quando se deparou com a vítima e passou a ser perseguido por ela.

Por derradeiro, destaco não ignorar que, quando foi ouvido na delegacia, em
12/06/2008
, o recorrido confessou a prática do crime (ID 180676951 - Pág. 15/16), porém,
tal elemento inquisitivo jamais foi confirmado, tampouco corroborado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, na medida em que o apelado incorreu em revelia e não foi inquirido em juízo (ID 180676998).

Nessa senda, a
única testemunha
ouvida no curso da instrução criminal, especificamente o escrivão responsável por reduzir a termo o interrogatório extrajudicial,
Amilton dos Santos Machado
,
nada soube esclarecer sobre o fato narrado na denúncia e sequer foi capaz de se recordar da inquirição do increpado
, em virtude do extenso lapso temporal de mais de 13 (treze) anos, decorrido entre o ato do qual participou como escrivão e a sua oitiva judicial.

Nos termos colocados pela testemunha
Amilton
na solenidade instrutória,
in verbis
:

“Testemunha:
Olha, Excelência, pelo lapso temporal, eu fui atrás para ver o que que, né, para inteirar do assunto, para a gente poder, mas eu não lembrava.
Pelo que consta aqui, ele, no interrogatório em que eu fui escrivão, ele confessou o delito.

Promotor:
Mas do fato o senhor tem algum conhecimento?

Testemunha:
Do fato em si eu não me recordo, Excelência, eu só vim a ter o conhecimento depois que eu peguei os autos aqui
.
”
(Mídia audiovisual armazenada no ID 180676986) – Grifei.

Ora, embora os depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que atuaram na investigação constituam prova idônea e apta a respaldar a prolação do édito condenatório, nos moldes do Enunciado Orientativo n.º 08 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, é imprescindível que estas testemunhas agreguem em suas declarações subsídios fático-cognitivos autônomos, concernentes às diligências que vivenciaram e aos atos que presenciaram em primeira mão,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito de outra forma, nem mesmo o escrivão responsável por reduzir a termo a confissão extrajudicial do acusado foi capaz de confirmar em juízo, de maneira autônoma e sem acesso aos autos, a efetiva ocorrência de tal confissão, de modo que, não tendo sido ratificadas nem corroboradas na etapa judicial, as declarações prestadas pelo réu na delegacia não podem servir como fundamento para condená-lo.

Nesse sentido, o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal veda expressamente que a condenação criminal se espeque apenas em elementos produzidos na etapa extrajudicial, ao preceituar que
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

Diante disso, entendo que o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada pela MM.ª Juíza sentenciante do que corrobora a versão acusatória deduzida nas razões recursais, afinal,
indícios e presunções não bastam para a condenação
, pois a prova da autoria delitiva deve ser indene de dúvidas, haja vista que somente a certeza autoriza a condenação na seara criminal.

Em outras palavras, é
possível
que o apelado tenha sido o autor do furto
sub judice
e que, quando foi visto pela vítima transitando pela via pública, estivesse voltando à cena do crime para subtrair mais objetos, porém, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório mais contundente e judicialmente produzido do qual se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior.

Em situações semelhantes,
isto é, em que a prova dos autos deixa margem para dúvida,
o Superior Tribunal de Justiça
tem concluído justamente pela impossibilidade de condenação, em vassalagem ao
princípio
in dubio pro reo
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.
2. Na hipótese
, considerando-se que o relato da vítima
não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens
, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição ‘sequer descreve os bens, o
que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado’, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos
. 3
. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo
. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória”
. (HC n. 691.058/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021) – Grifei.

“1. A função do inquérito é fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal, a exemplo do que reza o art. 12 do Código de Processo Penal: ‘O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra’.
2.
A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. O processo é judicial, e não é policial. Isso significa que a sentença condenatória há, sobretudo, de se fundar nos elementos de convicção da fase judicial
. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a sentença absolutória”.
(HC n. 148.140/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 25/4/2011) – Destaquei.

É também o posicionamento deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – DECISÃO REFORMADA – APELO PROVIDO.
Para a prolação da sentença condenatória é necessária a comprovação de materialidade e autoria por meio de provas robustas, certas e inquestionáveis no sentido de que o acusado foi efetivamente o responsável pelo ilícito
.
Uma vez constatada na instância revisora a precariedade de provas quanto à autoria delitiva
, sobretudo pelas contradições nas declarações das testemunhas ouvidas,
deve ser reformada a sentença condenatória, a fim de declarar a absolvição do agente, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, já que a dúvida a respeito dos fatos deve ser sempre interpretada em seu favor
”.
(N.U 0000195-92.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Destaquei.

“2.
A existência de meros indícios da autoria do crime, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, não é suficiente para ensejar a condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo in dubio pro reo
”.
(N.U 0020688-67.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 06/12/2023) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional,
concluo, pois, que a
absolvição do apelado deve ser mantida
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
tendo em vista que a dúvida existe e, por menor que seja, deve ser solvida em favor do acusado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0002429-79.2010.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024